Tribunal: STF
Processo: HC 187297
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Regressão de regime prisional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDISCIPLINA. DESOBEDIÊNCIA. ART. 50, VI, C/C O ART. 39, II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO IMPROVIDA.
    1. Não há como conhecer da ação mandamental, em razão da inadequação da via eleita do habeas corpus para infirmar o reconhecimento da falta grave atribuída ao agravante, haja vista a necessidade de profunda incursão em matéria fático-probatória. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto – praticou falta grave (“durante a saída temporária, não se ausentar do endereço em que autorizado(a) a permanecer entre às 20h30 e 10h00”). Nesse contexto, o Juízo da execução determinou a regressão do condenado ao regime fechado e decretou “a perda de 1/3 (um terço) dos dias trabalhados e remidos anteriormente à data da referida falta, 28/03/2019”.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 564.498, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o descumprimento de condição de saída temporária não consiste em falta grave, por ausência de previsão legal, cabendo recordar que incide o princípio da legalidade no ponto”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[e]specificamente pelo viés da taxatividade dos tipos infracionais, é forçoso reconhecer que as transgressões de natureza grave se encontram reunidas no art. 50 da Lei de Execução Penal, adicionando-se somente o art. 52 da mesma norma penal. Nesse sentido, somente poderá ser reconhecida falta grave quando, além de descumprir condição da benesse, a conduta do apenado se enquadrar em qualquer um dos incisos do artigo 50 da LEP. o caso dos autos, todavia, (o paciente) não estava em sua residência no horário permitido. Embora efetivamente tenha desrespeitado condição para a saída temporária, não praticou qualquer uma das hipóteses capazes de configurar infração de natura grave”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para restabelecer o regime semiaberto”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da “Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave” (HC 165.443-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 163.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 116.595, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 137.997, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. No caso, as instâncias de origem não divergiram desse entendimento, ao determinarem a regressão do paciente ao regime fechado, em razão da prática de falta grave (descumprimento, durante o benefício de saída temporária, da “determinação do Juízo de não se ausentar do endereço em que autorizado a permanecer, entre as 20h30 e 10h00”). Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que “não há a mínima possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta, pois definida aquela, expressamente, como falta grave pelo texto de lei (artigo 50, inciso VI, c.c. Art. 39, II e V, da Lei das Execuções Penais)”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “(...)
    Agravante que, durante saída temporária, descumpre determinação do Juízo de não se ausentar do endereço em que autorizado a permanecer, entre as 20h30 e 10h00.
    A infração ficou caracterizada através da documentação de f. 87/88, expedida pela Secretaria de Administração Penitenciária, indicando que, ao ser procurado por agentes policiais, durante saída temporária de Páscoa, no endereço informado, o sentenciado não foi encontrado.
    Isto já permite a caracterização da falta.
    O preso, por suas vez, ao ser ouvido em Juízo, confessou os fatos, confirmando que realmente estava fora do endereço indicado, no horário informado.
    Disse que estava na casa de sua tia, almoçando com a mãe (f. 28; 51).
    Ocorre que a escusa por ele apresentada não tem o condão de descaracterizar a falta grave praticada.
    (…)
    Falta grave regularmente caracterizada, dessarte. E não há a mínima possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta, pois definida aquela, expressamente, como falta grave pelo texto de lei (artigo 50, inciso VI, c.c. Art. 39, II e V, da Lei das Execuções Penais).
    (…) 
    Note-se que, ao ser agraciado com o benefício das saídas temporárias, foi o agravante cientificado das seguintes condições: a) não se ausentar e permanecer nos endereços fornecidos; b) não se ausentar da cidade do endereço indicado; e c) não frequentar bar ou similar, nem ingerir bebida alcóolica.
    Desta feita, ao não permanecer no endereço indicado, no horário fixado, o agravante efetivamente descumpriu ordem do Magistrado de origem, a qual foi amplamente cientificado.
    E mais.
    É de se considerar, ainda, que o agravante descumpriu o art. 51, I, da Lei de Execuções Penais.
    Quanto à aplicabilidade do dispositivo de lei indicado, observe-se que, embora tivesse em cumprimento de pena privativa de liberdade, o sentenciado, ao momento do gozo da saída temporária com utilização de tornozeleira eletrônica, tinha contra si inegável restrição de direitos, tendo violado deliberada e injustificadamente, as restrições que lhe haviam sido impostas.
    Evidentemente típica a conduta, dessarte.
    (...)”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                        Relator